Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-63.2023.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000698-63.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOEL MOTTA SILVA - CPF: 037.152.449-09 (APELANTE), TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - CPF: 017.790.461-54 (ADVOGADO), JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 052.617.641-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCLEI DE ARAUJO CARLOS - CPF: 047.205.331-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 052.617.641-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE MARIA LOCH DA SILVEIRA - CPF: 545.497.101-44 (VÍTIMA), MARIA VALDEREI NAVA - CPF: 400.243.692-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA [NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRIMEIRO APELANTE -

AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - SEGUNDO APELANTE -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA - PRIMEIRO
APELANTE - APREENSÃO DO BEM OBJETO DE FURTO NA SUA POSSE - CIRCUNSTÂNCIAS DA NEGOCIAÇÃO -

POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA - CONDENAÇÃO MANTIDA -

SEGUNDO APELANTE - APREENSÃO DE OBJETO DE FURTO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO BEM E AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA -

PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSOS
DESPROVIDOS.

Afigura-se caracterizada a
“culpa quando o sujeito ativo, por certos indícios, tem dúvida quanto à origem legítima da coisa, mas, ainda assim, a adquire u recebe. Indica a lei três elementos que podem conduzir o agente a essa situação: a natureza da coisa; a desproporção entre o valor e o preço; e a condição de quem oferece a res”
(Júlio Fabbrini Mirabete. Código Penal Interpretado, 3a ed., Atlas, São Paulo, 2003, p. 1463).

A
“forma como o apelante agiu, de fato, não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de
receptação

culposa
se mostrou correto e não merece qualquer reforma”
(TJMT, AP NU 0013804-30.2018.8.11.0064).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP NU 0029323-48.2017.8.11.0042).

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP.”
(STJ, HC no 791531/GO).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(TJMT, AP no 80563/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000698-63.2023.8.11.0078 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S): MARCLEI DE ARAUJO CARLOS

JOEL MOTTA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MARCLEI DE ARAUJO CARLOS e JOEL MOTTA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (NU 1000698-63.2023.8.11.0078), que condenou o
primeiro
por receptação culposa a 10 (dez) dias-multa - art. 180, § 3o, do CP -, e o
segundo
por receptação qualificada [no exercício de atividade profissional] a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180, § 1o, do CP - (ID 183676723).

MARCLEI DE ARAUJO CARLOS alega que
“não há nas provas suficientes para condenação”.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 183676742)

JOEL MOTTA SILVA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
“não tinha conhecimento da origem ilícita do produto”
.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificada sua conduta para receptação culposa (ID 183676746).

Prequestiona o art. 5o, LV e LVII, e art. 93, IX da CF, art. 155, art. 386, III e VII, do CPP, e art. 59 CP.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 183676751).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Joel: Recurso de Apelação Criminal. Crime de Receptação qualificada. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegação de Ausência de provas de que sabia da origem ilícita do bem. Impossibilidade. Provas robustas que demonstram que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Inversão do ônus da prova quando a res delitiva for encontrada na posse do agente. Pelo improvimento do recurso. Marclei: Recurso de Apelação. Crime de receptação culposa. Pretendida a absolvição. Alegação de que não sabia da origem ilícita do bem. Improcedência. Réu que devia presumir que o objeto era proveniente de crime, diante das circunstâncias do caso e, especialmente, de quem lhe ofereceu. Pelo improvimento do recurso.
”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 198976174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: No dia 18/03/2023, por volta das 04h30min, na Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira Scapinelo, nesta cidade e Comarca, JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS, consciente e voluntariamente, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma televisão digital Samsung 32’, MOD UN32J4000AG 32 W, pertencente à Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira Scapinelo, representada pela diretora escolar Diane Maria Loch, conforme boletins de ocorrências no 2023.76891 e no 2023.76542 (ids. 113858329 e 113859951), respectivamente, auto de prisão em flagrante (id. 113858328), auto de apreensão (id. 113858334), termo de reconhecimento de objeto (id. 113859941), termo de entrega (id. 113859942) e demais elementos coligados aos autos.

FATO 02: Ato contínuo, na Escola Municipal Antônio Clarismundo Scheffer, nesta cidade e Comarca, JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS, consciente e voluntariamente, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em três notebooks Samsung Processador I3 Bivolt tela de 15,6 NS 09VV9QBR900068, sendo dois de cor branca e um de cor cinza, avaliados no valor de R$ 10.630,02 (dez mil reais seiscentos e trinta reais e dois centavos), pertencentes a vítima Escola Municipal Antonio Clarismundo Scheffer, representada pela diretora escolar Maria Valderei Nava, conforme boletins de ocorrências no 2023.76891 e no 2023.76542 (ids. 113858329 e 113859951), respectivamente, auto de prisão em flagrante (id. 113858328), nota fiscal (id. 113859958), termo de reconhecimento de objeto (id. 113859945), termo de entrega (id. 113859946) e demais elementos coligados aos autos.

FATO 03: Em dia e horário incertos, mas posterior ao fato 01, JOEL MOTTA SILVA, consciente e voluntariamente, no exercício de atividade comercial, adquiriu do denunciado JOELYTON, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma televisão digital Samsung 32’, MOD UN32J4000AG 32 W, que foi objeto do crime de furto praticado por JOELYTON em face da vítima Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira Scapinelo, representada pela diretora escolar Diane Maria Loch, conforme Boletins de Ocorrências no 2023.76891 e no 2023.76542 (ids. 113858329 e 113859951), respectivamente, Auto de Prisão em Flagrante (id. 113858328), Auto de Apreensão (id. 113858334), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 113859941), Termo de Entrega (id. 113859942) e demais elementos coligados aos autos.

FATO 04: Em dia e horário incerto, mas posterior ao fato 02, o denunciado MARCLEI DE ARAUJO CARLOS, consciente e voluntariamente, adquiriu do corréu JOELYTON, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um notebook Samsung Processador I3 Bivolt tela de 15,6 NS 09VV9QBR900068, de cor cinza, que foi objeto do crime de furto praticado por JOELYTON em face da vítima Escola Municipal Antônio Clarismundo Scheffer, representada pela diretora escolar Maria Valderei Nava, Boletins de Ocorrências no 2023.76891 e no 2023.76542 (ids. 113858329 e 113859951), respectivamente, Auto de Prisão em Flagrante (id. 113858328), Nota Fiscal (id. 113859958), Termo de Reconhecimento de Objeto (id. 113859945), Termo de Entrega (id. 113859946) e demais elementos coligados aos autos. [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal; o denunciado JOEL MOTTA SILVA, incurso nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal e o denunciado MARCLEI DE ARAUJO CARLOS incurso nas sanções do artigo 180, § 3o, do Código Penal [...].
”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça – ID 183676674)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Dosimetria: Superado o reconhecimento da materialidade e da autoria, passo a fase de dosimetria das penas pelo sistema trifásico, conforme preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal. [...]

Réu Joel – receptação qualificada.

Não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual mantenho a pena em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes. Entretanto, o Réu é reincidente específico, razão pela qual reconheço a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal (Executivo de Pena no 2000078-05.2021.8.11.0078). Por isso, aumento em 1/6 a reprimenda para alcançar 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual mantenho a reprimenda em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Réu Marclei – receptação culposa.

Não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual aplico a pena de 10 dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena no mínimo.

Em terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual estabeleço a reprimenda em 10 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para Joelyton, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. Inaplicável a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça porque o Réu é multireincidente (inclusive, específico) e as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Para o Acusado Joel, estabeleço o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a” e “b”, do Código Penal, e Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, já que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ou neutras.

Pela situação econômica dos Réus ser baixa fixo no mínimo o valor de cada dia-multa, ou seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não vislumbro possibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos ou aplicação da suspensão da pena, já que Joelyton e Joel são reincidentes específicos. Com relação a Marclei, não foi aplicada pena corpórea.

O tempo de prisão de Joelyton em nada alterará o regime imposto, pois não foi baseado exclusivamente na quantidade e pelo fato de não estar preso por este processo (artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal).

O Acusado Joelyton não está preso por este processo e como as circunstâncias não foram alteradas, concedo o direito de recorrer em liberdade. Todavia, o Réu permanecerá preso por força da regressão de regime ocorrido no PEP no 2000089-34.2021.8.11.0078 e pela prisão preventiva decretada nos autos no 1000699-48.2023.8.11.0078. Com relação A Joel e Marclei, concedo o direito de apelar em liberdade se por outro motivo não estiverem presos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva para CONDENAR o Réu JOELYTON PINHEIRO DE FREITAS, como incurso no artigo 155, §1°, do Código Penal, por duas vezes e na forma do artigo 71 do Código Penal; submetendo-o às penas de 02 anos, 02 meses e 04 dias de reclusão no regime inicial fechado e 20 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo à época do fato para cada um deles; CONDENAR o Réu JOEL MOTTA SILVA como incurso nos artigos 180, §1°, do Código Penal, submetendo-o às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão no regime inicial semiaberto e 11 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo à época do fato para cada um deles e; CONDENAR o Réu MARCLEI DE ARAUJO CARLOS como incurso no artigo 180, § 3o, do Código Penal, submetendo-o à pena de 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo à época do fato para cada um deles [...].”
(
Daniel Campos Silva de Siqueira
, juiz de Direito – ID 183676723)

Pois bem.

As materialidades das receptações [FATOS 3 e 4] estão demonstradas pelo Auto de Apreensão no 2023.16.108316 (ID 183676241), Termo de Reconhecimento de Objeto no 2023.16.108659 (ID 183676248), Termo de Entrega no 2023.16.108688 (ID 183676249), Termo de Reconhecimento de Objeto no 2023.16.108834 (ID 183676652), Termo de Entrega no 2023.16.108834 (ID 183676653), Auto de Apreensão no 2023.16.110791 (ID 183676660), Termo de Reconhecimento de Objetos no 2023.16.111020 (ID 183676662), Termo de Entrega no 2023.16.111058 (ID 183676663),os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Everson da Silva Bertoncello, investigador de Polícia (ID 183676239), Nelson Machado Costa, investigador de Polícia (ID 183676240), Joelyton Pinheiro de Freitas, corréu (ID 183676242), JOEL MOTTA SILVA apelante (ID 183676244), Diane Maria Loch, diretora da Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira Scapinelo (ID 183676247), e MARCLEI DE ARAUJO CARLOS, apelante (ID 183676666).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Everson da Silva Bertoncello, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 183676728), Nelson Machado Costa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 183676728), Diane Maria Loch, diretora da Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira Scapinelo (Relatório de Mídias - ID 183676728), Maria Valderei Nava, testemunha (Relatório de Mídias - ID 183676728), Rodinei Marcos Luft, testemunha (Relatório de Mídias - ID 183676728), Domingos Lázaro da Conceição Filho, testemunha (Relatório de Mídias - ID 183676728), Joelyton Pinheiro de Freitas, corréu (Relatório de Mídias - ID 183676728), JOEL MOTTA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 183676728), e MARCLEI DE ARAUJO CARLOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 183676728).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Diane Maria Loch [diretora da Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira Scapinelo] declarou, na fase policial que
“no dia 18/03/2023 teve um furto de uma TV PHILCO da Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira Scapinelo”; “na quinta feira tinha uma pessoa trabalhando terceirizada na escola prestando serviço para a empresa Bob Esponja que prestam serviços de manutenção para o município”; “uma funcionária da escola achou estranho que na quinta feira dia 17/03/2023 o rapaz que estava prestando serviço para essa Bob Esponja havia perguntado para essa funcionária o que tinha dentro daquela sala que fica anexa ao ginásio e essa funcionária respondeu que tina computadores e televisão”; “esse funcionário da Bob Esponja estava fazendo serviços de manutenção arrumando portas e forros”; “esse funcionário do BOB esponja fez manutenção nesta sala que estavam os notebook e a TV”; “na sexta-feira a declarante percebeu que a persiana dessa sala estava amarrada e sendo que as persianas ficam todas fechadas”; “na segunda-feira dia 20/03/2023 a declarante deu falta de uma televisão Tv Philco, 32 polegadas, sendo constatado que a janela estava somente encostada que dava para abrir por fora”; “o suspeito não chegou arrombar a janela, mas provavelmente abriu a janela e pulou”; “o suspeito quebrou o cadeado do portão do ginásio para sair com os materiais furtados”; “observou palas câmeras de segurança da escola um (vulto) imagem que o suspeito pulou o portão da escola por volta das 03:59 horas da madrugada para furtar a televisão”
(ID 183676247); na audiência de instrução, acrescentou que
“a parte com relação a marca da TV 32 polegadas que foi furtada que não se trata de uma TV Philco 32 polegadas, mas sim de uma TV Marca SAMSUNG, 32 polegadas, número UN32J4000AG 32 W, conforme relação de material patrimonial da prefeitura em anexo”; “houve um equívoco com relação as marcas porque a escola possui também marcas da Philco e SASMSUNG”
(Relatório de Mídias - ID 183676728);

- Everson da Silva Bertoncello e Nelson Machado Costa [investigadores de Polícia] relataram, na fase policial, que
“compareceu na Delegacia a senhora Maria Valderei Hava, informando que na madrugada da sexta para sábado, a escola municipal Clarismundo Scheffer e a escola Eneli Firmo Bandeira Scapinelo teriam sido alvos de furto”; “foram subtraídos (03) três notebooks marca Samsung, e (01) uma TV Philco”; “diligenciaram ao local dos fatos, sendo que através das imagens e entrevistas com a diretora foi identificado o suspeito Joelyton Pinheiro de Freitas como o suspeito de ser o autor do furto, já que ele é conhecido por cometer vários furtos nos últimos dias”; “contra Joelyton havia o mandado de prisão n° 1000593-86.2023.8.11.0078.01.0001-26 por cometer outro furto recentemente na cidade de Sapezal”; “então a equipe policial diligenciou até a casa de Joelyton, mas ele não estava na residência naquele momento”; “a mãe de Joelyton entregou (02) dois notebooks que estavam dentro de uma mala nas coisas de Joelyton”; “sua mãe informou que Joelyton estava trabalhando na prainha municipal”; “foram até a Prainha, local em que cumpriram o mandado de prisão contra Joelyton”; “ao indagar Joelyton sobre os demais produtos subtraídos das escolas, ele informou que havia trocado (01) notebook por uma espingarda de pressão com a pessoa de nome Macley”; “foi diligenciado até a casa de Macley onde sua avó nos entregou o notebook , mas informou que Macley estava no trabalho”; “em relação à TV Philco, Joelyton disse que havia vendido para o Joel do usadão, oportunidade em que a equipe diligenciou até o local informado, onde foi encontrado a TV subtraída”
(ID 183676239/ID 183676240); na fase judicial, Everson da Silva Bertoncello

acrescentou que
“o corréu Joelyton vendeu o aparelho televisor para Joel”; “Joel, em outra oportunidade, já havia sido encaminhado à Delegacia de Polícia pela suposta prática do crime de receptação de alguns produtos apreendidos em seu estabelecimento comercial, porém, na época, ele foi indiciado pelo cometimento do crime de receptação culposa”; “a mãe dele falou que ele estava trabalhando na prainha municipal, chegando lá encontramos ele lá, conversamos com ele, cumprimos o mandado de prisão e nesse momento ele comentou que ele tinha pegado a TV na escola e tinha passado para o Joel e o outro aparelho ele tinha feito uma troca com o Maclei”;

“referente a uma espingarda de pressão, fomos lá na loja de móveis, onde se encontrava o senhor Joel, ele relatou mesmo que o Joelyton havia deixado uma TV lá para venda”; “o Joel comentou que o Joelyton havia deixado a tv lá e, segundo ele, o Joelyton iria levar a Nota, agora foi o que o Joel relatou pra nós”; “o Joel já foi conduzido anteriormente à DEPOL por ter outros objetos lá, no estabelecimento dele, mas na época foi como culposo, receptação culposa”; “em seguida fomos ao usadão, onde ele revelou que havia deixado a tv para vender (...) chegamos lá encontramos a tv também”; “o Joel teria ficado incumbido de vender a tv”
(Relatório de Mídias - ID 183676728);

- Joelyton Pinheiro de Freitas [corréu] afirmou, na Delegacia de Polícia, que
“com relação a TV e os notebooks, o interrogado nega ter furtado na escola”; “somente guardou para outra pessoa que lhe entregou’; “essa outra pessoa conhece por apelido de PH”; “a TV o interrogado vendeu na loja de móveis usado do JOEL, que negociou com o JOEL recebendo quinhentos reais (R$500,0) dele; “os dois notebooks brancos ficaram na casa do interrogado guardados”; “o outro notebook cinza o interrogado tinha trocado em uma espingarda de pressão com seu amigo MACLEY”
(ID 183676242); na audiência de instrução, que foi
“vender lá no usadão, o Joel me ofereceu cem real”; “um eu troquei com o Maclei, pela arma de pressão porque ele disse que queria comprar um notebook”; “dois eu deixei em casa guardado e a televisão eu vendi para o Joel”; “eu entreguei a tv e ele disse que ia pagar cem real na segunda-feira, momento algum eu falei de entregar nota”; “as testemunhas arroladas pelo Joel não estavam no dia”; “na Delegacia, o Joel encontrou comigo e falou que era pra dizer que eu vendi a tv por R$500,00 e que eu daria a nota, ele me ofereceu R$2.000,00, pra eu assumir o B.O do 180, pra ele não ser preso”; “vendi por R$100,00 à vista e segunda ele pagaria mais R$100,00”
(Relatório de Mídias - ID 183676728);

- JOEL MOTTA SILVA [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando que
“é comerciante e tem uma loja de móveis usados”; “o rapaz conhecido por Joelyton Pinheiro de Freitas havia deixado uma televisão em sua loja para vender e que Joelyton tinha ficado de retornar para deixar a nota fiscal da TV”; “o interrogado alega que não tinha comprado a TV e que estava aguardando o rapaz levar a nota fiscal
” (ID 183676244; Relatório de Mídias - ID 183676728);

-
MARCLEI DE ARAUJO CARLOS [apelante] negou a autoria alegando que

“
tinha até conversado com o Joelyton”; “o Joelyton ofereceu o notebook; “achou que o Joelyton não furtaria, pois estava com a tornozeleira”; “o Joelyotn disse que traria a nota”; “deixou o computador na mesa para esperar a nota”;

“o notebook estava em casa”; “a arma de pressão já tinha entregado”; “o Joelyton não entregasse a nota, iria desfazer o negócio, até porque também tinha que entregar a nota da espingarda”; “aabia que ele estava com uma tornozeleira eletrônica e não desconfiou que seria roubado o bem, porque o Joelyton o conhecia e a mãe dele e não faria coisa errada com eles”; “o Joelyton disse que tinha trazido o computador de Marilândia. Sua espingarda valia entre R$ 2.300,00 e R$ 2.800,00”
(Relatório de Mídias - ID 183676728);

Dito isso, analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Da receptação culposa - art. 180, § 3o, do CP - [apelante MARCLEI DE ARAUJO CARLOS]:

O notebook
Samsung
[processador I3 Bivolt, tela de 15,6 NS 09VV9QBR900068, cor cinza], que havia sido furtado da Escola Municipal Antonio Clarismundo Scheffer, no dia 18.3.2023, foi apreendido na posse do apelante [MARCLEI DE ARAUJO CARLOS], conforme declarações
dos investigadores [Everson da Silva Bertoncello e Nelson Machado Costa], na Delegacia de Polícia e em Juízo.

A “troca” do aparelho notebook [sem nota fiscal] por
“uma espingarda de pressão”
[características não individualizadas] mostra-se incontroversa, diante da confirmação tanto pelo apelante
[MARCLEI DE ARAUJO CARLOS], quanto pelo corréu [
Joelyton Pinheiro de Freitas], nas fases policial e judicial.

A aquisição de um objeto avaliado em R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), consoante Termo de Responsabilidade de Recebimento emitido pela Prefeitura Municipal de Sapezal (ID 183676665 - fls. 73), sem apresentação de nota fiscal, mediante permuta com
Joelyton Pinheiro de Freitas [corréu], que utilizava tornozeleira eletrônica visualizada pelo
apelante [MARCLEI DE ARAUJO CARLOS], durante a negociação, por outro bem cujo valor não foi comprovado, elidem a tese defensiva de que o apelante não tinha condições de presumir a origem criminosa do objeto.

Atente-se que
“há culpa quando o sujeito ativo, por certos indícios, tem dúvida quanto à origem legítima da coisa, mas, ainda assim, a adquire u recebe. Indica a lei três elementos que podem conduzir o agente a essa situação: a natureza da coisa; a desproporção entre o valor e o preço; e a condição de quem oferece a res”
(Júlio Fabbrini Mirabete. Código Penal Interpretado, 3a ed., Atlas, São Paulo, 2003, p. 1463).

Aplicável, julgado deste e. Tribunal:

“[...] a forma como o apelante agiu, de fato, não houve dolo, mas culpa, eis que, pelas condições de quem oferecia o produto e o valor pago, o réu tinha plenas condições de supor sua origem criminosa, razão pela qual a sua condenação no delito de receptação culposa se mostrou correto e não
merece qualquer reforma”
(TJMT, AO NU 0013804-30.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva- 24.6.2021).

Portanto, a condenação do apelante MARCLEI DE ARAUJO CARLOS por receptação culposa deve ser mantida.

Da receptação qualificada no exercício de atividade profissional - art. 180, § 1o, do CP - [apelante JOEL MOTTA SILVA]
:

Verifica-se que a apreensão de
um aparelho televisor, marca
Samsung,
32 polegadas, modelo UN32J4000AG 32 W
[objeto de furto no dia
18.3.2023
, ocorrido na Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira Scapinelo], na posse do apelante [JOEL MOTTA SILVA], está descrita nos depoimentos dos investigadores [Everson da Silva Bertoncello e Nelson Machado Costa], nas fases policial e judicial, o qual foi restituído a diretora da Escola Municipal Eneli Firmo Bandeira Scapinelo [Diane Maria Loch], após comparecer à Delegacia de Polícia de Sapezal e reconhecer o aparelho de
“Tv Samsung 32 Polegadas, Identificador: UN32J4000AG 32 W, Código de Apreensão 2E3E5”,
conforme Auto de Apreensão no 2023.16.110791, Termo de Reconhecimento de Objeto no 2023.16.111020 e Termo de Entrega no 2023.16.111058 (ID 183676660/ID 183676663).

Note-se que a assertiva do apelante [JOEL MOTTA SILVA] de que o corréu [Joelyton Pinheiro de Freitas] havia deixado a televisão em seu estabelecimento comercial, bem como que o aguardava com a nota fiscal afigura-se inverossímil porque os investigadores de Polícia [Everson da Silva Bertoncello e Nelson Machado Costa] foram uníssonos em afirmar que o objeto foi localizado após receberem informação de que o aparelho tinha sido adquirido pelo
“Joel do Usadão”
, ao passo que a venda do aparelho de televisão pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais), ao apelante [JOEL MOTTA SILVA], foi confirmada pelo corréu [Joelyton Pinheiro de Freitas], em ambas as fases da persecução penal, o qual acrescentou, ainda, que o apelante lhe ofereceu R$2.000,00 (dois mil reais) para assumir a responsabilidade pela receptação.

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,

“
o apelante JOEL praticou o crime de receptação dolosa, notadamente porque restou comprovado que ele tinha conhecimento da origem ilícita da televisão adquirida por ele, ante as circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa, o valor irrisório pago pelo produto comparado ao valor de mercado; o fato de ele já ter sido preso anteriormente pela prática do crime de receptação e, sobretudo, porque o apelante comprou o televisor sem a respectiva Nota Fiscal
”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 198976174).

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Nesse sentido, anotam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“No crime de receptação dolosa e qualificada, o simples fato de o objeto proveniente de origem criminosa ter sido apreendido em poder dos acusados gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante, sendo insuficiente a alegação de desconhecimento da procedência ilícita. De consequência, se demonstrado que o delito de receptação qualificada ocorreu na modalidade dolosa, incabível a desclassificação e aplicação do perdão judicial previsto no §5°, primeira parte, do artigo 180 do CP.”
(HC no 791531/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.12.2022).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.”
(AP no 80563/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.1.2019)

Sendo assim, as pretensões absolutória/desclassificatória deduzidas pelo apelante JOEL MOTTA SILVA afiguram-se improcedentes.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024